Tribunal: TJDFT
Processo: 0730814-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE FINANCEIRA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de indivíduo acusado de integrar organização criminosa voltada à prática de fraudes financeiras mediante simulação de financiamentos, com uso de empresas de fachada e obtenção ilícita de dados bancários de servidores públicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, à luz dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta da conduta imputada, caracterizada pela atuação prolongada e relevante do paciente na estrutura da organização criminosa, com funções de liderança e gerenciamento de contratos ilícitos.
4. A medida cautelar visa garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e da possibilidade de obstrução da instrução criminal, especialmente em razão da complexidade e sofisticação do esquema fraudulento.
5. A contemporaneidade da prisão está relacionada à atualidade da necessidade da medida, não à data dos fatos, sendo legítima diante da deflagração recente da operação policial e da persistência dos riscos identificados.
6. As condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e o risco concreto à sociedade.
7. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas para impedir a continuidade das atividades criminosas, dada a natureza digital e remota das operações ilícitas.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 282, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 959.178/SP, rel. Min. Og Fernandes, DJe 12/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 958.134/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 5/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 997.156/PA, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJe 2/6/2025.